Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora da ação de conhecimento, na qual a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a verificação de litispendência. Em suas razões recursais, o autor alegou que os argumentos lançados nos autos de no 0722565- 57.2024.8.07.0016 se fundamentaram na ausência de dupla notificação, enquanto que nos presentes autos se discute a ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Informa que a sentença violou o princípio da vedação da decisão surpresa. Sustentou serem distintas as causas de pedir. Pede a nulidade da sentença. Subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59823863). Dispensado de preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados que comprovam a sua hipossuficiência (ID 59823864 a ID 59823866). Contrarrazões apresentadas (ID 59823868).
3. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
4. A parte autora propôs ação para anular o auto de infração no SA03907508 em 18/03/2024, às 17h11. Ocorreu que, no mesmo dia, minutos antes do ajuizamento desta ação, às 16h48, foi distribuída outra ação para o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se pede a anulação do mesmo auto de infração (autos no 0706092-90722565-57.2024.8.07.0016). Logo, é certa a litispendência.
5. Não prospera o argumento de que os processos possuem causas de pedir distintas, uma vez que ambos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03907508), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos todos os documentos que os acompanham.
6. No que tange à violação do princípio da vedação das decisões surpresas, a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo Magistrado.
7. Deixa-se de analisar a ocorrência de litigância de má-fé, uma vez que não houve condenação em sentença a este título.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.